Tribunal: TJDFT
Processo: 0715759-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. READEQUAÇÃO DA PENA. USO DE ARMA BRANCA. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado o aumento na fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para o crime, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu. Verificado o excesso na fixação da pena-base, necessária a sua readequação.

2. A realização da perícia técnica sobre arma branca não é necessária para a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2o do art. 157 do CP (roubo majorado pelo emprego de arma branca), quando outros elementos comprovem o seu emprego no crime, como, por exemplo, a prova testemunhal. Precedentes TJDFT.

3. A pena pecuniária deve sempre se fundamentar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, guardando simetria com a fixação da pena privativa de liberdade.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para readequar o quantum da pena aplicada.